Tribunal: TJBA
Processo: 0001143-61.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001143-61.1990.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: VALTER ROBERTO DE MOURA

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM DEPÓSITOS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento das diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários relativos aos Planos Bresser e Verão, acrescidos de juros compensatórios e moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida é nula por ser extra petita em relação ao Plano Bresser; (ii) verificar a aplicabilidade da prescrição quinquenal aos juros e à correção monetária; (iii) examinar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para responder pelos expurgos inflacionários; (iv) avaliar a alegação de quitação tácita dos valores objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não configura julgamento extra petita, pois o pedido inicial abrange a totalidade das diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, incluindo os expurgos inflacionários decorrentes do Plano Bresser, conforme o contexto histórico e a causa de pedir apresentados pelo autor.

4. O prazo prescricional aplicável é o vintenário previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, considerando a natureza da pretensão relacionada aos expurgos inflacionários.

5. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para responder pelas diferenças de correção monetária dos depósitos de poupança, conforme entendimento pacificado nos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos.

6. A alegação de quitação tácita dos valores objeto da ação não se sustenta, pois eventual saque do saldo remanescente não afasta o direito à correção monetária plena, sendo esta uma obrigação legal que visa preservar o capital originalmente depositado.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001143-61.1990.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
VALTER ROBERTO DE MOURA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.